Tribunal: STF
Processo: ARE 1486501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IPATINGA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – ADI Nº 1.0000.16.052544-0/000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.311/94 – SERVIDORA QUE NÃO SE ENQUADRA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA A CARGO DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO AO CARÁTER CONTRIBUTIVO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    1 – Tendo a matéria sido debatida nos autos não há inovação recursal. Rejeição da preliminar.



    2 – O col. Órgão Especial, ao reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo que autorizava a complementação de aposentadoria aos servidores do Município de Ipatinga, modulou os efeitos do julgamento proferido na ADI nº 1.0000.16.052544.0/000, garantindo a continuidade do benefício àqueles que já o recebiam no período anterior à concessão da medida cautelar na ADI.



    3 – Tendo em vista que a servidora não é beneficiária da complementação de aposentadoria, não se enquadra na hipótese de modulação dos efeitos da ADI, afastando-se o fundamento de concessão do benefício com base na legislação municipal.



    4 – Inexistindo regime de previdência próprio no âmbito do Município de Ipatinga, afigura-se inviável o custeio de complementação da aposentadoria dos servidores a cargo do erário municipal, sob pena de violação ao caráter contributivo e ao equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Geral de Previdência Social, à luz do art. 201 da Constituição da República.



    5 – Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; 37, §6º; e 149 §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação foi ajuizada com vistas à declaração do direito da apelante, servidora pública no cargo efetivo de Técnico superior de saúde I junto ao Município apelado, à complementação de aposentadoria entre o valor pago pelo INSS e o valor da última remuneração ativa, nos termos do art. 40, § 3º, da Constituição da República.



    A esse respeito, dispõe a Lei Municipal nº 1.311/1994:



    Art. 10. Aos servidores que se aposentarem pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS será assegurada, desde a data desta Lei, a complementação da aposentadoria paga pelos Cofres Públicos Municipais, até a instituição do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos do Município de Ipatinga.



    §1º - A complementação de que trata o caput deste artigo corresponderá à diferença entre os vencimentos percebidos pelo servidor, no mês anterior ao da concessão da aposentadoria, e o valor pago pelo INSS, com exceção ao disposto no § 2º deste artigo.



    Como é curial, o col. Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo da ADI nº 1.0000.16.052544.0/000, concedeu a medida cautelar para determinar a suspensão dos dispositivos supra, tendo sido o v. acórdão publicado no dia 06/04/2017.



    Posteriormente, em sessão realizada no dia 11/04/2018, a referida ADI foi julgada procedente, considerando inconstitucional o art. 10 e parágrafos da Lei Municipal nº 1.311/1994, com a redação dada pela Lei nº 3.382/2014, ressalvando, no entanto, o direito à complementação da aposentadoria àqueles que já percebiam a parcela até a publicação do v. acórdão da medida cautelar supramencionada.



    [...]



    No caso dos autos, foi concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à apelante em 11/08/2016 (doc. nº 09), no entanto, a recorrente não é beneficiária da complementação de aposentadoria custeada pelo ente municipal apelado (doc. nº 20).



    Dessa forma, em que pese a concessão da aposentadoria em data anterior à concessão da medida cautelar, a apelante não se encontra abarcada pela modulação dos efeitos na referida ADI, a qual é regulada pela data de concessão do benefício ora pleiteado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente